Tribunal: TCU
Processo: 003.271/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu pedido de medida cautelar e determinou a adoção de medidas saneadoras no bojo de representação sobre supostas irregularidades constantes da celebração de contrato que teve por objeto o afretamento de avião de grande porte para movimentação de pessoal e material a serem realizados em todo território nacional, predominantemente na região amazônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, agravo interposto pela sociedade empresária Total Linhas Aéreas S.A. contra despacho que indeferiu pedido de medida cautelar e mandou adotar medidas saneadoras ao processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 82 do Regimento Interno, não conhecer do agravo interposto pela empresa Total Linhas Aéreas S.A.; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.